Tribunal: TJSP
Processo: 2046339-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Oposição ao julgamento virtual - art. 146, § 4o, do RITJSP e no art. 937, inciso VIII, do CPC – Recurso que não versa sobre tutela de urgência e não admite sustentação oral – Possibilidade de julgamento virtual, sem qualquer nulidade - Recurso dos executados – Insurgência em face de decisão que indeferiu o desbloqueio de conta bancária e em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Oposição ao julgamento virtual - art. 146, § 4o, do RITJSP e no art. 937, inciso VIII, do CPC – Recurso que não versa sobre tutela de urgência e não admite sustentação oral – Possibilidade de julgamento virtual, sem qualquer nulidade - Recurso dos executados – Insurgência em face de decisão que indeferiu o desbloqueio de conta bancária e em face de decisão anterior que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.

Gratuidade da justiça – Questão superada em razão de ser proferido despacho pela preclusão da matéria, determinando o recolhimento do preparo – Recolhimento comprovado nos autos – Recurso não conhecido.

Penhora de valores - Pretensão ao desbloqueio de quantia em conta bancária do agravante pessoa física - Possibilidade - Limitação da impenhorabilidade correspondente ao teto de 40 salários mínimos - Art. 833, X, do CPC – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.

Dispositivo – Recurso provido, na parte conhecida.